Tribunal: TJSP
Processo: 0247645-28.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – Servidores Públicos Estaduais – URV – Lei Federal 8.880/94 – Sentença de improcedência – V. Acórdão que deu provimento ao apelo, com a procedência da ação, fixando à verba atrasada correção monetária desde que devido o pagamento e juros de

Ementa:

ADEQUAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - Devolução à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1040, inciso II, do Código de Processo Civil – Ação Ordinária – Servidores Públicos Estaduais – URV – Lei Federal 8.880/94 – Sentença de improcedência – V. Acórdão que deu provimento ao apelo, com a procedência da ação, fixando à verba atrasada correção monetária desde que devido o pagamento e juros de mora desde a citação, em 0,5% ao mês, nos termos da Lei 9.494/97, e entendeu pela não incidência da Lei 11.960/09 por não poder esta retroagir, tratando-se de norma de direito material e não processual – Descabimento no tocante ao referido diploma legal - Decisão adequada, mantendo-se o provimento ao recurso interposto, mas aplicando-se o paradigma em relação aos consectários legais, em obediência ao decidido pelo órgão superior, com relação à correção monetária e aos juros de mora – Adequação ao REsp no 1.495.146/MG, Tema 905/STJ, DJE 02/03/2018 -

Decisão adequada
Recurso provido